Tribunal: STF
Processo: HC 203654
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, roubo majorado, tentativa de latrocínio, crime de dano, receptação, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DANO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, o Tribunal estadual ponderou que a ação penal tramita com regularidade, sobremaneira, se sopesadas as peculiaridades as peculiaridades do caso, que envolve a análise condutas graves, com multiplicidade de réus – cinco acusados -, representados por advogados distintos, a instauração de incidente de exceção de incompetência e a transferência do paciente e ouros corréus a um Presídio Federal.
    4. Ademais, extrai-se das ponderações do Tribunal de origem que a instrução processual já está encerrada, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais, de forma que não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante preconiza o enunciado sumular n. 52/STJ.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, V, da Lei 12.850/13; no art. 157, § 2º, I, II e V; no art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II; e nos arts. 163, parágrafo único, III; 180, caput; art. 299 e 311, todos do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 671.455, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “não existe excesso de prazo a considerar, uma vez que se trata de um feito complexo, com vários crimes, pluralidade de acusados e advogados distintos, sem falar do incidente de exceção de incompetência e da transferência do paciente e demais coautores a um Presídio Federal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/PE:
    “Em 2/7/2020, o magistrado de piso manteve a segregação cautelar do paciente (...) e dos acusados (...) e (...), pelo prazo de 360 dias, nos termos do art. 10 da Lei n.º 11.671/08, concedendo a liberdade provisória dos acusados (...) e (...), com aplicação das medidas cautelares do art. 319, I, III e IV, CPP. Na mesma decisão, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de desmembramento do processo e determinou o cumprimento dos atos necessários para a realização dos interrogatórios dos réus, por vídeo conferência. Segundo o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE, em 23/3/2021 foi determinada a permanência do paciente em Presídio Federal, estando a instrução concluída, aguardando apenas a apresentação da alegações finais do corréu (...). Pois bem. Analisando as informações contidas nestes autos, vê-se que não existe excesso de prazo a considerar, uma vez que se trata de um feito complexo, com vários crimes, pluralidade de acusados e advogados distintos, sem falar do incidente de exceção de incompetência e da transferência do paciente e demais coautores a um Presídio Federal. No caso, observa-se que o Judiciário tem impulsionado o feito sempre que necessário, não se verificando desídia por parte do Estado, apesar de ter ocorrido a suspensão dos prazos processuais e atos presenciais por força da pandemia da COVID-19.” (Grifei)
    9. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator